Tribunal: TJMT
Processo: 1025085-87.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025085-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE VIEIRA DE FREITAS - CPF: 621.031.481-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FOCO LEILOES EIRELI - ME - CNPJ: 21.946.303/0001-71 (RECORRIDO), BRUNA CANUTO ALVES - CPF: 158.318.587-90 (ADVOGADO), MARCELO FAVATTO EUZEBIO - CPF: 114.624.877-69 (ADVOGADO), KLEBER ROGER DAMIAO PARRA - CPF: 007.988.061-41 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025085-87.2020.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Eliane Vieira de Freitas

Recorrido(s):
Município de Cuiabá e outros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
22/11/2022

Ordem: 12

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO POR ESTAR ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DENTRO DO PRAZO LEGAL – ENVIO DO BEM A LEILÃO – NULIDADE DA ALIENAÇÃO – DEMANDA QUE SE RESOLVE EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO, CONFORME TABELA FIPE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de expedição de notificação ao proprietário de veículo recolhido por pendências administrativas ou infração, no prazo legal de 10 (dez) dias (art. 271, § 6º, do CTB), torna nulo o prosseguimento dos trâmites de alienação do bem e pode ensejar o dever de indenizar do órgão responsável pela remoção e autuação.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pleitos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante pretendia ser indenizada pelos danos materiais decorrentes da alienação do veículo de sua propriedade em leilão, no valor de avaliação da tabela FIPE, bem como pelos danos morais decorrentes dos fatos narrados.

A recorrente relata que seu veículo foi apreendido, em janeiro/2020, por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, consistente no estacionamento em local proibido. Sustenta que não fora devidamente notificada da remoção, no prazo assinalado pela legislação, bem como do envio do bem a leilão, motivo pelo qual aduz a nulidade da alienação.

Contrarrazões nos ID’s 114753994, 114753995 e 114754001.

Parecer do Ministério Público no ID 146781663, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de nulidade de intimação da Defensoria Pública para oferecer impugnação à contestação do Município de Cuiabá, eis que o aludido órgão peticionou nos autos, após a defesa em questão, manifestando-se sobre a citação de outro corréu, oportunidade em que deveria ter arguido a nulidade, se fosse o caso, a fim de permitir o saneamento do feito.

Quanto ao mérito, tem-se que os presentes autos versam sobre hipótese de veículo levado a leilão após remoção administrativa operada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, supostamente sem adoção dos procedimentos adequados em relação à sua proprietária.

A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos em razão de incumbir à
parte requerente informar seu endereço de modo completo e correto à Administração Pública/autarquia de trânsito, o que entende não ter sido realizado no caso concreto, sendo
“vedado a parte querer se beneficiar de dispositivo legal se não contribuiu para que ele pudesse ser cumprido”
.

No entanto, o que se observa, da análise do feito, é que a notificação acerca da remoção do veículo sequer foi expedida pelo ente competente no prazo legal.

Isso porque, o Código de Trânsito Brasileiro prevê o seguinte:

Art. 271.
O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

[...]

§ 5
o
O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do CONTRAN.
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 6º

Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital.

(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

Regulamentando a hipótese, a
Resolução CONTRAN nº 623, de 06 de setembro de 2016, repete idêntica previsão:

Art. 4º
Caberá ao agente da Autoridade de Trânsito, responsável pelo recolhimento do veículo, emitir a notificação por meio do termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente, mediante identificação e assinatura, ou por meio de sistema informatizado que possibilite a identificação do responsável, que discriminará:

[...]

§ 1º
O termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente será preenchido em, no mínimo, duas vias, admitida a hipótese de uso de arquivos informatizados que permitam sua impressão e utilização em processos instruídos, sendo:

I -
a primeira destinada ao proprietário ou condutor do veículo recolhido, a qualquer título;

II -
a segunda destinada ao órgão ou entidade responsável pela custódia do veículo, que instruirá o devido processo administrativo;

III -
a terceira, se necessário, à entidade contratada ou conveniada pelo acolhimento do veículo em depósito, quando for o caso; e

IV -
a quarta, se necessário, ao agente de trânsito responsável pelo recolhimento.

§ 2º
O condutor do veículo flagrado, mesmo que não habilitado e ainda que não seja o proprietário que conste do registro, poderá ser notificado e receber o termo de recolhimento ou documento equivalente, com eficácia de notificação.

§ 3º
Considera-se notificado o proprietário ou condutor presente no momento do recolhimento, ainda que se recuse a assinar o termo de recolhimento.

§ 4º

Caso o proprietário ou condutor não estejam presentes no momento do recolhimento do veículo, a autoridade competente deverá expedir notificação de recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, contados do fato, por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil, em nome e para o endereço de quem constar no registro do veículo para que seja retirado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recolhimento ou remoção.

No presente caso, a remoção fora operada em 13/01/2020, estando o condutor ausente, conforme constou no ID 114752971. A notificação apresentada pelo ente municipal, porém, data de 27/02/2020 (ID. 114753964), ou seja, mais de 30 (trinta) dias após a apreensão do veículo.

Quanto a esse aspecto, os demandados nada esclarecem ou justificam em relação ao momento de expedição da notificação.
A ausência de informações por parte do autuador afasta a possibilidade de comprovação de eventual regularidade da notificação, face à inexistência de qualquer elemento modificativo, suspensivo ou extintivo do direito da autora, ônus processual que incumbia aos demandados, na forma do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE LOCAÇÃO. RECOLHIMENTO E LEILÃO. NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DISPENSÁVEL NO CASO. NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. ATENDIDO. INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SALDO DO LEILÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE.
1. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão. 3. A legislação de trânsito, acerca da medida administrativa de remoção de veículo, disciplina, dentre outros, que o proprietário ou condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição, bem como sobre o procedimento de leilão. 4. O legislador ainda estipulou que, caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação já mencionada, via remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência e, caso frustrada, a notificação deverá ser feita por edital. 5. Nota-se que, na hipótese de remoção de veículo, inclusive para fins de ciência quanto a possibilidade de realização de leilão, a legislação permitiu que a notificação fosse realizada alternativamente ao condutor ou ao proprietário do veículo, e não exclusivamente ao proprietário, como pretende fazer crer a parte autora/apelante. Nesse sentido, a propósito, é o que disciplina a Resolução nº 623, de 06 de setembro de 2016, vigente à época dos fatos. 6. A norma incidente na espécie é bastante clara ao dispor que a notificação de remoção do veículo pode ser efetivada tanto na pessoa do condutor como na do proprietário do veículo apreendido. 7. Certo é que a notificação do proprietário, pela via postal ou outro meio hábil, apenas se fará indispensável no caso em que proprietário ou condutor não se fizerem presentes no momento do recolhimento do veículo. [...].

(TJ-DF 07046699720218070018, Relatora GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/05/2022)

No presente caso, evidencia-se ser o conteúdo probatório suficiente à desconstituição do ato, uma vez que resta cabalmente demonstrado, pela cópia da notificação de remoção, que a sua postagem se deu mais de 10 (dez) dias após o suposto fato.

Clarividente, neste caso, que houve descumprimento às normas que regem a alienação forçada de veículo por pendências administrativas. Assim, a ausência de notificação macula o procedimento desde então, ou seja, a contar da remoção do bem, padecendo de nulidade, por óbvio, todo o trâmite que se seguiu, inclusive o envio a leilão e a consequente arrematação.

Considerando, porém, que já houve a transferência da propriedade, i
mpõe-se a conversão em
perdas
e
danos
em desfavor do Município de Cuiabá, eis que impossível a devolução do bem em razão da venda em
leilão
, na esteira do art. 499 do CPC.

Considerando o contexto vertido nos autos, a responsabilidade pelos fatos ora reconhecidos deve ser imputada ao ente municipal, a quem incumbe a remoção do veículo e, via de consequência, a notificação do proprietário.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

Nesse cenário, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, o veículo da reclamante foi levado a leilão sem a devida comunicação à proprietária, após ter sido apreendido em função de infração administrativa.

O fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do ente estatal pela notificação e, consequentemente, pelo dano ocasionado
, sendo
devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado à proprietária do veículo, consistente no pagamento do valor de avaliação do bem, apurado conforme tabela FIPE, bem como pelos danos morais decorrentes da privação do bem.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do Município, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença impugnada, a fim de condenar o Município de Cuiabá:

1 –
ao pagamento de
danos materiais
à autora, consistentes no valor de avaliação do veículo VW/GOL 1.0, Placa KAD0433, Fabricação/Modelo 2005/2005, Renavam 00849909430, Chassi 9BWCA05XX5T124711, Cor Vermelha, conforme tabela FIPE vigente no mês do leilão, na quantia de R$ 12.498,00, com juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da hasta pública (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

2 –
a indenizar a autora pelos
danos morais
sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ)
, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar dessa decisão (Temas 905 do STJ e 810 do STF), nos termos do Enunciado 362 do STJ, ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022